Tribunal: CARF
Processo: 13706.009011/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.009011/2008-15
ACÓRDÃO
2001-007.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ELISA COSSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a
omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade da contribuinte
pelo pagamento do imposto, ficando a mesma obrigada a declarar o valor
recebido.
Ocorrendo dedução indevida do IRRF deve-se efetuar a respectiva glosa do
valor lançado na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência da retenção na fonte do imposto
remanescente deduzido na declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009011/2008-15
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 27/29):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 10/13) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2005 (fls. 18/21), em que foi
efetuada a glosa do imposto pago declarado de R$ 5.334,99, correspondente à
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) da fonte
pagadora Associação Sociedade Brasileira de Instrução (CNPJ 33.646.001/0018-
05). Foi declarado IRRF de R$ 12.012,72 e considerado valor igual ao utilizado
pelo espólio do pai e também proprietário do imóvel (R$ 6.667,73).
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física de R$
4.177,35, multa de mora de R$ 835,47, além dos juros de mora de R$ 1.913,22
(calculados até setembro de 2008). Com a alteração na DIRPF/2005, a Interessada
perdeu o direito à restituição declarada de R$ 1.157,64.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 08/10/2008 (fl. 23), a Interessada,
através de seu procurador (procuração de fls. 06/07) apresentou impugnação (fls.
02/05) em 29/10/2008, alegando que:
a) tem propriedade de 25% do imóvel alugado, em conjunto com 25% do
espólio de Luigi Cosso (seu pai) e 50% do espólio de Pedro Paulo Ferreira
de Freitas;
b) a fonte pagadora reteve o montante de R$ 24.025,45 sobre os
rendimentos que caberiam à própria Interessada e ao espólio, como
rendimento exclusivo seu;
c) se fosse tributado individualmente em cada mês conforme os reais
beneficiários, o valor a ser retido seria efetivamente inferior; e
d) não há motivos para a glosa efetuada, pois o total retido foi de R$
24.025,45 e cada contribuinte declarou o retido de R$ 12.012,72.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009011/2008-15
3
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração
de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos ou outro documento idôneo.
Cientificada da decisão, em 22/04/2014 (fls. 35), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 22/05/2014, recurso voluntário (fls. 38/40), insurgindo-se a manutenção
da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no
sentido de que a responsabilidade pela retenção do imposto devido compete exclusivamente à
fonte pagadora/locatária, que além de ter apresentado de forma equivocada a DIRF, também não
lhe forneceu o informe de rendimentos devidamente formalizado, conforme determina a
legislação de regência, somente se comprometendo em providenciar a retificação da DIRF apenas
dos últimos cinco anos, dado o lapso temporal. Alega ainda que a responsabilidade pelos erros
cometidos em relação aos valores declarados é de inteira responsabilidade da locatária, na forma
do art. 27, II da IN RFB 1406/2013. Requer ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/54.
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrida em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 59), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte sobre os
rendimentos de aluguéis recebidos, no valor de R$ 5.334,99 (relativo a diferença entre o valor
declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora: R$ 12.012,72 – R$ 6.677,73), apurada em
sede de revisão da DAA/2005 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009011/2008-15
4
nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida dedução remanescente
declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 27/29), atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 10/13), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória e alegar que responsabilidade pela retenção IR compete à fonte pagadora,
sem contudo trazer, como lhe competia, o informe de rendimentos emitido pela UCAM
devidamente formalizado ou mesmo as guias DARF atestando os recolhimentos realizados – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
do voto condutor (fls. 29), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114,
§ 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
A Interessada não apresentou um comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos ou qualquer outro documento que
comprovasse a efetiva retenção do Imposto de Renda, por exemplo, um
relatório de uma administradora de imóveis.
Foi apresentada uma simples planilha de fl. 16, com cabeçalho da Universidade
Cândido Mendes, mas que não apresenta identificação ou assinatura alguma de
seu emissor. Portanto, não se trata de um documento idôneo para comprovar o
IRRF declarado.
Deve ser ressaltado que, após a apresentação da impugnação, a Interessada foi
intimada a “apresentar o original do comprovante de IRRF da Universidade
Cândido Mendes” (fl. 15). Entretanto, ela se limitou a novamente apresentar a
mesma planilha sem identificação do seu emissor (fl. 16).
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009011/2008-15
5
Desta forma, por falta de comprovação da efetiva retenção do Imposto de
Renda pela fonte pagadora declarada, deve ser mantido o lançamento de
compensação indevida de IRRF no valor de R$ 5.334,99 (art. 55 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, e art. 87, § 2° do Regulamento do Imposto de Renda).
Não obstante, tem-se que na ausência de emissão do informe de rendimentos e
de retenção do IRRF pela fonte pagadora, de fato, é possível admitir outros meios e elementos de
prova a fim de se evitar que o contribuinte que sofreu retenção tributária seja penalizado por
omissão da fonte de pagadora/locatária que deixou de lhe fornecer os comprovantes e não
apresentou ao Fisco, como deveria, a DIRF contemplando os valores efetivamente pagos e retidos.
Neste ponto, da análise dos autos não há qualquer indício de prova consistente
das retenções alegadas. Ademais, não foram apresentados cópia de cheques, comprovantes de
depósitos e/ou transferências bancárias, relatórios de pagamentos emitidos por administradora
do imóvel locado ou outros meios probatórios hábeis a demonstrar o efetivo recebimento pela
contribuinte, à época, dos rendimentos de aluguéis declarados, mesmo que pelo valor líquido
mensal a ela creditado ou repassado, não sendo suficiente para tanto eventual informe de
rendimentos sem a devida formalização, pendente de assinatura/chancela do responsável pela
fonte pagadora, mesmo que emitido eletronicamente.
Ademais, soma-se o fato de que, em relação a responsabilidade pela retenção do
imposto devido, com especial destaque para o direcionamento da presente autuação, a matéria já
passou pela apreciação da RFB, culminando com o Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002,
valendo aqui transcrever os excertos abaixo:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e, antes
da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão
exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009011/2008-15
6
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a base
de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física,
ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. (...)
Portanto, em razão da Recorrente não comprovar a retenção do IR Fonte por
documentação hábil e consistente, ficará a mesma e beneficiária do rendimento responsável pelo
recolhimento do tributo, como aliás se depreende, a título de exemplificação, da Pergunta 300 do
IRPF 2008 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
300 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009011/2008-15
7
(Parecer Normativo SRF no 1, 24 de setembro de 2002)
Nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Destarte, não demonstrada a retenção do IR devido sobre os aluguéis recebidos –
sobretudo diante da demonstração da incorreção da DIRF ou da falta de apresentação do informe
de rendimentos devidamente formalizado e chancelado pela locatária, conforme bem registrado
na decisão recorrida – correto é o lançamento, uma vez que encerrado o ano-calendário em que
ocorreu a retenção e findo o prazo para entrega da DAA, deverá ser afastado eventual
cumprimento da obrigação pela fonte pagadora, com sua conversão ao titular dos rendimentos,
restando à Recorrente arcar com o imposto não comprovadamente retido.
Logo, à mingua de comprovação hábil da efetiva retenção do IR Fonte sobre os
rendimentos de aluguéis declarados, correta a decisão recorrida, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Original